Tribunal: STF
Processo: RE 92877
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
CAMBIAL.
NOTA PROMISSORIA. AVAL. ASSINATURA NO VERSO. LEI UNIFORME DE
GENEBRA.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE A ASSINATURA NO VERSO DA NOTA PROMISSORIA
OCORREU COMO MANIFESTAÇÃO DE OFERECIMENTO DE AVAL, NÃO E DE
CONSIDERAR-SE INEFICAZ TAL GARANTIA POR NÃO TER SIDO ELA PRECEDIDA
DA EXPRESSAO: "BOM PARA AVAL", OU OUTRA EQUIVALENTE, COMO PREVE A
LEI UNIFORME DE GENEBRA, NO SEU ARTIGO 31.
CONSTANDO DO ANVERSO DA CARTULA, ABAIXO DO VOCABULO "AVALISTAS", A
OBSERVAÇÃO "VIDE VERSO", E NO VERSO HAVENDO A ASSINATURA DO
EXECUTADO, QUE E DIRETOR DA FIRMA, E NEM NEGANDO ELE QUE OPOS SUA
ASSINATURA NA CONDIÇÃO DE AVALISTA, NÃO HÁ COMO FUGIR DO COMPROMISSO
ASSUMIDO. AVAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO INCENSURAVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.